Tribunal: STF
Processo: EP 92
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, em razão de Ação Penal julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 287).
Em 24/04/2026, deferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 226).
Em 22/5/2026, a defesa do apenado apresentou requerimento de autorização prévia para deslocamento à realização de exame médico, consistente em ultrassonografia da região pélvica, solicitada pelo Dr. Alexandre de Oliveira Machado, urologista (CRM/MG 21.897), em razão de quadro de prostatismo e sensação de não esvaziamento completo da bexiga. O exame encontra-se agendado para o dia 05 de junho de 2026, às 09h10, na Vital Clínicas Médicas, situada na Avenida Getúlio Vargas, 808, Centro, Divinópolis/MG. Requereu, ainda, a dispensa da apresentação de relatório de urgência/emergência no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por se tratar de exame de caráter eletivo, e a expedição de ofício ao órgão responsável pelo monitoramento eletrônico para que não registre o referido deslocamento como violação das condições da prisão domiciliar (eDoc. 234).
O apenado MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, com 62 anos de idade, cumpriu 2 (dois) anos, 7  (sete) meses e 10 (dez) dias. Foram homologados 19 (dezenove) dias de remição. O apenado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização do exame médico.
Diante do agendamento do exame, marcado para o dia 05/06/2026, a liberação para o deslocamento ao estabelecimento de saúde é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde do apenado.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) AUTORIZO a liberação do apenado MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS para comparecimento em 05/06/2026, no intervalo compreendido entre 07h30 e 10h30, no seguinte endereço: Vital Clínicas Médicas, Avenida Getúlio Vargas, 808, 1º andar, Centro, Divinópolis/MG; Telefone: (37) 3215-6470. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após o exame.
B) DETERMINO que seja expedido ofício (alvará) ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto ao comparecimento ao exame médico.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente